Tribunal: TJDFT
Processo: 0741698-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ALIMENTANDOS DE NÚCLEOS FAMILIARES DISTINTOS. FILHOS RESIDENTES EM DIFERENTES CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS. DESMEMBRAMENTO DA DEMANDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de alimentos que determinou a emenda da petição inicial para exclusão do polo passivo dos filhos do autor residentes em circunscrições judiciárias diversas, afastando a manutenção do litisconsórcio passivo entre alimentandos pertencentes a distintos núcleos familiares. Em contrarrazões, houve impugnação à gratuidade de justiça deferida ao agravante, sob alegação de existência de outras fontes de renda incompatíveis com a hipossuficiência alegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravante; e (ii) estabelecer se é admissível a manutenção de litisconsórcio passivo, em ação revisional de alimentos, entre alimentandos com genitoras distintas e residentes em diferentes circunscrições judiciárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.
4. As alegações de existência de outras fontes de renda do agravante não vieram acompanhadas de elementos probatórios aptos a demonstrar percepção de rendimentos incompatíveis com a concessão da gratuidade de justiça ou titularidade de patrimônio incompatível com a alegada insuficiência financeira.
5. A concessão da gratuidade de justiça submete-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revogada de ofício caso sobrevenha comprovação de alteração da situação econômica da parte beneficiária.
6. Em demandas que envolvem interesses de menores, prevalece o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, impondo-se análise individualizada das necessidades de cada alimentando e das condições específicas de cada núcleo familiar.
7. A reunião, em um único processo, de alimentandos filhos de genitoras distintas e residentes em diferentes localidades compromete a adequada instrução processual, dificulta a análise individual das necessidades alimentares e pode gerar tumulto processual.
8. A cumulação de múltiplos núcleos familiares em processo submetido a segredo de justiça potencializa risco de compartilhamento indevido de informações sigilosas e sensíveis relativas à renda, despesas e contexto familiar dos envolvidos.
9. A competência para processamento de ações de alimentos e revisionais deve observar o foro do domicílio do alimentando, em consonância com o art. 53, II, do CPC, o art. 147, I, do ECA e a jurisprudência consolidada acerca da prevalência do melhor interesse do menor.
10. A decisão agravada preserva o contraditório, a ampla defesa e a efetividade da instrução probatória ao determinar o desmembramento da demanda conforme o domicílio dos alimentandos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo à parte impugnante comprovar concretamente a ausência dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça.
2. A gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo caso demonstrada modificação da situação econômica da parte beneficiária.
3. O melhor interesse da criança e do adolescente impõe a análise individualizada das necessidades dos alimentandos em ações revisionais de alimentos.
4. É inadequada a formação de litisconsórcio passivo em ação revisional de alimentos entre filhos de genitoras distintas e residentes em diferentes circunscrições judiciárias, diante da necessidade de instrução individualizada e observância da competência territorial do foro do alimentando.
5. O foro competente para processamento de ação revisional de alimentos é o do domicílio do alimentando, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV, e 227; CPC, arts. 53, II, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 113; ECA, art. 147, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383; TJDFT, Acórdão 1902674, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJDFT, Acórdão 1821798, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 2a Câmara Cível, j. 26.02.2024; TJDFT, Acórdão 1805153, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 22.01.2024.